Tribunal: TJDFT
Processo: 0717289-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO". RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado como incurso no crime do art. 129, § 9o, do Código Penal, a pena de 2 (dois) anos de reclusão, sendo suspensa pelo prazo de 2 (dois) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão que é definir se o acusado praticou o crime do art. 129, § 9o, do Código Penal contra a vítima que é seu cunhado e se a pena deverá ser redimensionada para três meses de detenção, em razão de o crime previsto no art. 129, § 9o, do CP ter acontecido antes da vigência da Lei no 14.994/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistindo consistência nos relatos e provas que induzam ser o acusado o autor do crime de lesão corporal contra seu cunhado deve ser aplicado o Princípio do in dubio pro reo.

4. Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal), bem como o da não culpabilidade, não existindo provas irrefutáveis para a condenação, a absolvição deve prevalecer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO